Tribunal: TJSP
Processo: 1042958-80.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Apelo da embargada exequente.

Imóvel adquirido pelo embargante na pendência de execução ajuizada em relação à vendedora do imóvel. Embargante adquirente que foi incauto ao não exigir a apresentação das certidões dos distribuidores cíveis da comarca da residência da vendedora e do imóvel, o que é praxe nos negócios imobiliários.

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Apelo da embargada exequente.

Imóvel adquirido pelo embargante na pendência de execução ajuizada em relação à vendedora do imóvel. Embargante adquirente que foi incauto ao não exigir a apresentação das certidões dos distribuidores cíveis da comarca da residência da vendedora e do imóvel, o que é praxe nos negócios imobiliários. Boa-fé afastada. Para a caracterização da venda em fraude à execução, porém, também é necessário que a alienante tenha se tornado insolvente com essa alienação (art. 792, IV do CPC). Insolvência, no entanto, não comprovada. A prova de que a executada não possuía outros bens, competia a credora. Sentença de procedência mantida por outro fundamento.

Recurso não provido.